Tribunal: TJDFT
Processo: 0727420-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727420-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DESPACHO LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada, diante do manejo dos declaratórios. Afirma ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Ressalta que a decisão impugnada diverge da jurisprudência da Corte Superior. Por fim, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003